Tribunal: TJDFT
Processo: 0753342-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753342-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L G A AUTOMOTIVE LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA, TEIXEIRA E FERRAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LG AUTOMOTIVE EIRELI – ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0747674-21.2024.8.07.0001, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVER ADMISSÃO (SICOOB CREDFAZ) em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 255599701 do processo originário): “A executada, L G A AUTOMOTIVE LTDA, apresentou Impugnação à penhora com pedido de substituição de bem e proposta de acordo (Id 254542432), em face do bloqueio de R$ 26.681,63. Alega, em síntese, que a constrição recaiu sobre valores essenciais à manutenção de sua atividade empresarial, configurando-se como capital de giro indispensável para o pagamento de obrigações correntes e inadiáveis. Juntou extrato bancário, boletos, guias de impostos e multas com vencimentos iminentes. Adicionalmente, oferece, em substituição à penhora em dinheiro, um bem imóvel de sua propriedade e, por fim, apresenta uma proposta de acordo para o pagamento parcelado do débito em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas. Pugnou, em caráter de urgência, pelo imediato desbloqueio dos valores e, subsidiariamente, pela aceitação da substituição do bem penhorado. A exequente, SICOOB CREDFAZ, apresentou manifestação no Id 255341178, rechaçando os argumentos da impugnante e informando não haver interesse na substituição da penhora de dinheiro por um imóvel. Ao final, requereu o indeferimento da impugnação, com a consequente manutenção do bloqueio e sua conversão em penhora, e, subsidiariamente, caso se entenda pelo comprometimento da atividade empresarial, que seja mantido o bloqueio de ao menos 30% do valor. Decido. Segundo a executada, os valores bloqueados constituem capital de giro e, portanto, sua constrição seria excessivamente onerosa, violando o princípio da preservação da empresa. Embora a execução deva se pautar pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme dispõe o artigo 805 do CPC, não se pode olvidar que ela se desenvolve, precipuamente, no interesse do credor, que busca a satisfação de seu crédito, como preceitua o artigo 797 do mesmo código. Ademais, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC é clara ao posicionar "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira" no topo da lista de bens penhoráveis, dada sua liquidez imediata e maior eficácia para a quitação do débito. A jurisprudência é firme no sentido de que a alegação de que os valores constritos são indispensáveis à continuidade das atividades empresariais deve ser acompanhada de prova robusta e inequívoca, cujo ônus recai sobre a parte executada. No caso em tela, a executada limitou-se a juntar o extrato da conta bancária onde ocorreu o bloqueio (Id 254542434) e alguns boletos e débitos fiscais (Ids 254542436, 254542438, 254544854, 254544856). Tais documentos, embora demonstrem a existência de obrigações financeiras, são insuficientes para comprovar que a constrição do valor de R$ 26.681,63 inviabilizará o funcionamento da empresa. Não foram apresentados balancetes, demonstrativos de fluxo de caixa, folha de pagamento de funcionários ou outros elementos contábeis que atestassem, de forma cabal, o risco de paralisação das atividades. A simples alegação genérica, desacompanhada de prova contundente, não tem o condão de afastar a preferência legal pela penhora de dinheiro. Quanto à substituição da penhora, embora prevista no artigo 847 do CPC, deve ser analisada sob a ótica da eficácia e da ausência de prejuízo ao exequente. A troca de um ativo de liquidez máxima (dinheiro) por um bem imóvel, notadamente um localizado em outra Unidade da Federação, representa um retrocesso na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, impondo à credora um demorado e custoso caminho até a satisfação da obrigação. A excepcionalidade que autoriza a substituição da penhora de dinheiro não se encontra demonstrada nos autos. Por fim, a proposta de acordo para parcelamento do débito é uma questão a ser resolvida entre as partes e não autoriza, por si só, a suspensão dos atos executivos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, convertendo-se o bloqueio em penhora. Considerando que o valor bloqueado é inferior ao débito, intime-se a exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha com o saldo remanescente da dívida, informando como pretende prosseguir com a execução. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 79054411), alega que o cumprimento de sentença visa à satisfação do valor atualizado de R$ 27.559,93. Informa que o foi penhorada na conta da empresa a quantia de R$ 26.681,63. Sustenta que a constrição recaiu sobre capital de giro indispensável à manutenção das atividades empresariais, comprometendo o pagamento de obrigações correntes e inadiáveis, como salários, fornecedores e tributos. Para comprovar a essencialidade dos valores, afirma ter juntado extrato bancário, boletos, guias de impostos e multas com vencimento iminente. Afirma de ter ofertado bem imóvel em substituição à penhora e proposto acordo para parcelamento do débito, ambos rejeitados pelos agravados. Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao afirmar ausência de prova robusta, pois, com o pedido de reconsideração, anexou Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e Balancete Analítico, que demonstram caixa insuficiente (R$ 4.664,49 frente a obrigações de R$ 18.926,85) e prejuízo operacional de R$ 120.083,96, evidenciando risco de paralisação das atividades. Aduz que tais documentos atendem à exigência do juízo e comprovam a essencialidade do valor bloqueado, sendo a manutenção da penhora violadora dos princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade. Acrescenta que a substituição da penhora por imóvel é possível em hipóteses excepcionais, conforme precedentes do STJ, quando necessária para evitar dano grave ao devedor sem prejuízo ao exequente, situação presente no caso concreto. Ressalta que não busca se eximir da obrigação, mas apenas garantir a execução por meio menos gravoso, ofertando imóvel suficiente para assegurar o crédito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e acolhendo a impugnação, liberando definitivamente o valor penhorado ou aceitando o bem imóvel ofertado em garantia. O preparo foi recolhido (ID 79054841). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueada a quantia de R$ 26.681,83 na conta da pessoa jurídica, conforme extrato do SISBAJUD (ID 253514140, na origem). Inicialmente deve-se observar que é ônus da agravante comprovar que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, conforme prevê o art. 854, § 3o, do CPC. Vejamos: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (negritei). No caso, a agravante pleiteia o desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária e a substituição da penhora por bem imóvel, sob a alegação de que a constrição recai sobre capital de giro essencial à continuidade das atividades empresariais, comprometendo o pagamento de obrigações correntes e inadiáveis. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que o patrimônio líquido da empresa é positivo, no valor de R$ 69.916,04, indicando a existência de capital próprio suficiente para honrar suas obrigações (ID 258092052, na origem). Além disso, os extratos bancários demonstram entrada de outros valores no mesmo período do bloqueio (ID 254542434, na origem), e o ativo circulante é superior ao passivo circulante, revelando, em juízo perfunctório, liquidez adequada para o cumprimento das obrigações imediatas. Ademais, não foram apresentadas provas concretas de despesas emergenciais com funcionários ou fornecedores, sendo que o tributo a ser pago não configura valor excessivo. Assim, em juízo perfunctório, não há demonstração objetiva de que a penhora comprometa o cumprimento de obrigações essenciais. Em relação ao pedido de substituição dos valores bloqueados pela penhora do imóvel, verifica-se que a legislação processual civil permite a substituição da penhora, conforme prevê o art. 847 do CPC, a seguir transcrito: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Assim, é possível a substituição da penhora por bem imóvel em situações excepcionais, quando demonstrada a essencialidade do valor bloqueado à continuidade da atividade empresarial e a garantia integral do crédito exequendo. No presente caso, entretanto, não se verifica, em juízo sumário, prova concreta de que a manutenção da penhora compromete gravemente as atividades da empresa ou que a substituição seja necessária para evitar dano grave ao devedor. A documentação constante dos autos indica que a empresa dispõe de liquidez suficiente, de modo que a penhora não inviabiliza o cumprimento de obrigações essenciais, tampouco coloca em risco a preservação da empresa. Além disso, no caso em comento, o credor recusou o pedido de substituição da penhora (ID 255341178). De fato, a penhora de dinheiro possui preferência legal. Por outro lado, o imóvel indicado à penhora está localizado em outro Estado da Federação, o que torna sua alienação e o consequente pagamento ao credor consideravelmente mais dificultosos. Pondera-se que o princípio da menor onerosidade não pode ser transformado em obstáculo para a satisfação do crédito executado. Acrescenta-se a isso que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de forma que o pedido de substituição de penhora deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA PENHORA DE VALORES. PRETENSÃO POR CONSTRIÇÃO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As ponderações no sentido da ausência de ofensa ao princípio da menor da onerosidade do devedor, prestígio ao regramento de que a execução se faz em benefício do credor, carência de prova de outro meio eficaz de cumprimento da obrigação e ausência de idoneidade dos imóveis para o fim colimado pela recorrente foram extraídas da análise fático-probatória da causa. Aplicação da Súmula 7/STJ, verbete que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)" - (AgInt no AREsp n. 2.074.599/SP, relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.481.290/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. A EXECUÇÃO SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR, COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva do crédito, não cabendo que a alteração da ordem de penhora seja no interesse do devedor, tendo em vista que a garantia é instituída para facilitar o cumprimento da obrigação em benefício do credor. 2. No caso em comento, claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, providência vedada a esta Corte na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.485.889/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (grifou-se) Nesse sentido, é também o entendimento deste Egrégio TJDFT, como se observa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Ademais, inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. 2. No caso, não há possibilidade de desconstituir a penhora, em substituição aos imóveis apontados pelo agravante, porquanto já houve tentativa infrutífera de penhora dos aludidos bens. Além disso, não se mostra crível a alegação de que o alimentante só possui a renda proveniente do imóvel penhorado para pagamento da pensão, haja vista que a argumentação do próprio agravante de que possui outros bens suficientes para satisfazer a obrigação, que supera R$ 1.500.000,00, evidencia que a parte possui elevado patrimônio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765318, 07182238520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora